Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNET. TV A CABO. SUSPENSÃO DO SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. VEXATÓRIA. EXCESSO DE LIGAÇÕES. DANOS MORAIS. DEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II CPC. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por consumidora que suspendeu serviços de internet e televisão a cabo, porém, recebeu boletos de cobrança e demasiadas ligações de cobrança destes.
2. Conforme determina a Resolução 632/2014 da ANATEL em seu artigo 95 é proibida a cobrança de valores quando os serviços estiverem suspensos; razão pela qual foram declaradas inexistentes a dívida buscada pela empresa ré.
3. O recebimento de demasiadas ligações em horário comercial ou não caracteriza o abuso do direito de cobrar, porque constrange o consumidor em suas relações de trabalho, descanso e lazer, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.
4. Nesse passo, estando presentes os elementos estruturantes da responsabilidade civil, a empresa deverá indenizar a vítima por danos morais experimentados, cujo valor será fixado lastreado no princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Apelo provido.